Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714418-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 121528259, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 122087899, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DOS ORGANISMOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA, DEFESA E ORG. VINCULADOS NO DF, rejeitou o pedido do executado, nos seguintes termos: “Quanto à impugnação apresentada no ID 118384059, reporto-me aos termos da decisão de ID 93901622. Advirto, desde já, que a reiteração infundada dos pedidos poderá ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé. Indefiro pedido de penhora do crédito do Executado relativo à restituição do imposto de renda. Valores atinentes à restituição de imposto de renda são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia, porque possuem natureza alimentar. Nesse sentido, precedentes do Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA PARCELA. ART. 833, IV, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre restituição de imposto de renda do executado. 2.Decisão agravada: "Indefiro pedido de penhora da restituição de imposto de renda, posto que tal verba, conforme verificado na declaração da executada, é proveniente de salário, sendo, pois, abrangida pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC/15. Mantenha-se o arquivo da declaração do IRPF d(o)a executad(o)a até a preclusão da presente. Ao exeqüente para que indique bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC." (Juíza de Direito Luciana Tôrres de Oliveira). 3.Correção da decisão. Porquanto. É impenhorável o valor depositado em conta bancária, proveniente de restituição de imposto de renda, uma vez que tal parcela tem natureza salarial (art. 833, IV, CPC). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.991862, 20160020395327AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 08/02/2017. Pág.: 161/195)" Promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão proferida no ID 121528259. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte ré, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” O agravante-executado alega existir conexão entre a demanda e a ação monitória no 52672-69, porquanto possuem a mesma causa de pedir, existindo decisão que impede o bloqueio de valores e negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Requer “a reunião deste processo ao processo: 0052672-469.2007.8.07.000, na 19a Vara Cível à luz da aplicação analógica dos art. 313, inciso V, alínea “a” c/c art. 55, §3o ambos do CPC/2015, recebimento do presente pedido e devido processamento.” (id. 35077905, pág. 4). Preparo (id. 35077908). É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que a alegação de conexão foi analisada e rejeitada pelas decisões de ids. 26314155, 89700012 e 93901622, essa última proferida em 08/06/2021, não recorrida. Desse modo, verifica-se que a matéria suscitada pelo agravante-executado, referente à conexão, está preclusa, uma vez que já analisada no Juízo a quo. O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora